Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência financeira, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,30 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito